Tribunal: TJES
Processo: 5001282-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: VINICIUS ARIS DO COUTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001282-16.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

RECORRIDO:
VINÍCIUS ARIS DO COUTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa sobre a forma e o momento da restituição dos valores pagos por consorciado desistente, bem como sobre a legalidade da taxa de administração proporcional fixada na sentença.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão contratual e condenando a administradora à restituição da quantia de R$4.060,61, descontando-se o percentual de 2,5666% sobre o valor da carta de crédito, a título de taxa de administração proporcional. Determinou-se, ainda, a correção monetária desde o desembolso e os juros de mora a contar da citação.

3. A administradora sustenta que a restituição das parcelas deveria ocorrer apenas após o encerramento do grupo, conforme previsto contratualmente, e que não seria cabível o desconto proporcional da taxa de administração.

4. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

5. Adoção do Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo (É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Superado o IRDR Nº 22/2015
.

6. Quanto à taxa de administração, correta a limitação proporcional fixada em primeiro grau, já que a administradora apenas geriu a cota do participante pelo período em que ele permaneceu ativo no grupo. Desse modo, a retenção deve ocorrer de forma proporcional ao tempo de gestão efetiva, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar: a) a devolução dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento do grupo consortil, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes; b) a correção monetária incidirá a partir de cada desembolso, pelo IPCA, bem como os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente. Mantida a sentença nos demais pontos.

8. Sem custas e honorários.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)